Tribunal: TJDFT
Processo: 0028715-66.2012.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0028715-66.2012.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIO ALBERTO BOQUADY, ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE, CLAYR ROCHEFORT DE ALMEIDA, EDINA DE CASTRO GARCIA ORTIZ, EUSTÁQUIO JOSÉ FERREIRA SANTOS, JARY XAVIER DE LIMA, JOAO ALCEBIADES DE MOURA FE, JOAO BATISTA DE MORAES, JOAO EDUARDO FIRME, LOURDES VITORINO DE ALMEIDA, LUTERO ALVES DOS SANTOS, LUZIA OLIVEIRA CHAVES, MARIA DA GLORIA ALMEIDA SANTOS, MARIA ESTEFANIA DOS SANTOS, MERSIA MELLO MEIRELLES, NILMA RAMOS DE LIMA SILVA, SEBASTIAO GOMES DE CARVALHO, SERGIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SOLANGE TAVARES DOS REIS, MARIA GEOVANY BEZERRA FREITAS DIAS, SILVIO DE MORAIS VIEIRA, ANTONIO POMPEU DE SOUSA, ROSALIA DA COSTA MARINHO VIEIRA, CICERA BEZERRA MILHOMEM, FATIMA REGINA DE CARVALHO PORTILHO, MAURICIO PALMEIRA DE SOUSA, MAURICIO RODRIGUES BARBOSA, NADIA FERREIRA PENNA, SILMAR BATISTA LACERDA, ZARIFE HAMU, MARIA LUIZA COUTO COELHO NETTO, REGINA RODRIGUES DE ANDRADE, ANANIAS ARAUJO DO PRADO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA promovida por Antonio Alberto Boquady e outros, em face do Distrito Federal, em que executam, com base no título executivo judicial formado no MSG no 2255/90, o período de janeiro de 2006 a outubro de 2012 do direito à reposição de seus vencimentos no percentual de 84,32%, no valor de R$16.415,893,72 (dezesseis milhões quatrocentos e quinze mil oitocentos e noventa e três reais e setenta e dois centavos) (IDs 26552367 e 26552368). O Distrito Federal impugnou a execução, conforme Embargos à Execução no 2013.00.2.004133-6 (referente aos autos eletrônicos EE no 0004736-41.2013.8.07.0000). No julgamento dos embargos à execução, o Conselho Especial acolheu-os na maior parte, por unanimidade, de acordo com o voto do eminente relator, Desembargador Mario Machado, nos seguintes termos: “acolho, em parte, a preliminar de mérito para declarar prescritas todas as parcelas salariais anteriores a 26/11/2007” e, quanto ao mérito, “acolho na maior parte os embargos à execução para determinar a compensação dos 84,32% com todos os reajustes específicos concedidos à categoria a que pertencem os embargados. Vencidos na maior parte, pagarão os embargados, consoante previsão do parágrafo único do artigo 21 do Código de Processo Civil, as custas processuais, bem como os honorários advocatícios, estes arbitrados no total de R$1.650,00 (um mil seiscentos e cinquenta reais), por se cuidar de demanda repetitiva, sem complexidade.” (ID 33293504). Contra o referido acórdão, foram opostos embargos de declaração pelos exequentes e pelo executado, sendo-lhes negado provimento, à unanimidade (ID 33293504). O Distrito Federal opôs novos embargos de declaração, sendo-lhes negado provimento, unânime (ID 33293504). Contra o acórdão que julgou os últimos embargos de declaração, o executado opôs novos embargos de declaração, os quais também não foram providos, à unanimidade (ID 33293504). Os exequentes interpuseram recurso especial nos embargos à execução, cujo processamento foi deferido (ID 33310087). O executado interpôs recursos especial e extraordinário, que tiveram seus processamentos indeferidos (ID 33310087). O Agravo em Recurso Especial interposto pelo Distrito Federal foi conhecido para não conhecer do Recurso Especial e o Recurso Especial interposto pelos exequentes não foi conhecido (ID 33310088). Em relação ao Agravo no Recurso Extraordinário interposto pelo executado, o Supremo Tribunal Federal, considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde aos Temas 339 (AI 791.292: repercussão geral reconhecida e mérito julgado) e 660 (ARE 748.371: ausência de repercussão geral), da sistemática da repercussão geral, determinou a devolução dos autos para este Tribunal de Justiça para, quanto ao Tema 339, observar os procedimentos dos incisos I e II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil e, quanto ao Tema 660, aqueles previstos na alínea “a” do inciso I do artigo 1.030 do mesmo diploma legal (ID 33310089). Com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, o eminente Presidente deste Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário, em razão de o acórdão recorrido estar em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal sedimentado no AI 791.292 (Tema 339[1]), bem como porque, em relação ao Tema 660[2], a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral das matérias debatidas no ARE 748.371, inviabilizando o processamento do recurso (ID 33310090). A decisão transitou em julgado em 18/03/2021 (ID 33310091, 33312300 e 33312302). Após a digitalização dos autos em 17/06/2021 (ID 26580034) e depois de decorrido o prazo sem que as partes se manifestassem acerca da conformidade da digitalização (ID 27855772 e ID 28715044), os presentes autos foram arquivados em 06/10/2021. Em 03/12/2021, os exequentes peticionaram requerendo o desarquivamento dos autos, a juntada de substabelecimento e o prosseguimento do feito (ID 31227924). Ademais, foi juntado substabelecimento sem reserva de poderes do advogado Sau Ferreira Santos, OAB/DF no 3082, para as advogadas Maria Aparecida Guimarães Santos, OAB/DF no 14.192; Janaína Guimarães Santos, OAB/DF no 14.500; Jackeline Guimarães Santos, OAB/DF no 23.694; e Jamila Guimarães Santos, OAB/DF no 35.559, conforme ID 31227925. Diante da referida petição, os autos foram desarquivados em 03/12/2021 e encaminhados à Coordenadoria de Distribuição de Análise de Processos da 2a Instância para redistribuição, diante da aposentadoria do relator, o eminente Desembargador Mario Machado (ID 31238297). Os autos foram a mim redistribuídos em 03/12/2021 (ID 31247567). Pelo despacho de ID 31691534, antes de apreciar a petição de ID 31227924, chamei o feito à ordem para retificar a autuação em conformidade com a autuação dos autos físicos, nos termos da Portaria Conjunta no 24/2019 – TJDFT. Cumpridas as determinações do referido despacho, verificou-se que os exequentes requereram o desarquivamento dos autos e o prosseguimento do feito, consoante petição de ID 31227924, de modo que foi determinada a juntada aos presentes autos do acórdão que julgou os referidos embargos à execução, além das decisões que apreciaram eventuais recursos interpostos contra referido acórdão, bem como a certidão de trânsito em julgado (ID 32981865). Diante do requerimento dos exequentes de prosseguimento do feito (ID 31227924 e 33020093) e do trânsito em julgado dos embargos à execução, foi determinada a intimação das partes para se manifestarem (ID 34498086). Devidamente intimados, o executado se manifestou no ID 35365502, pugnando “pelo regular prosseguimento do feito, consoante o êxito obtido pelo Distrito Federal quando do julgamento dos Embargos à Execução de ID 33293504”. O prazo dos exequentes transcorreu in albis (ID 33325332). Os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial para apuração de eventual crédito, com base no que restou decidido pelo Conselho Especial no acórdão de ID 33293504, que julgou os embargos à execução (ID 36425142). Diante da manifestação técnica da Contadoria Judicial de ID 40303244, foi determinada a intimação das partes (ID 40349485). A advogada dos exequentes manifestou-se pela exclusão do nome de Ricardo de Castro Paulino dos autos, alegando equívoco na inclusão (ID 40573770). O prazo do executado decorreu in albis (IDs 40733572 e 41379092). Assim, determinou-se a retificação da autuação para exclusão de Ricardo de Castro Paulino no polo ativo desta execução e o retorno destes autos à Contadoria Judicial (IDs 41468293 e 43076609). A Contadoria Judicial apresentou Manifestação Técnica de ID 44475443, por meio da qual apresentou conclusão no sentido de que “a perda já foi suprimida no próprio ano de 1990 com os índices de 30% e 81%, conclui-se que não há valores devidos na presente execução.” As partes foram intimadas para se manifestarem sobre a Manifestação Técnica da Contadoria Judicial de ID 44475443 (IDs 45150248, 45327142 e 45491280). Os exequentes, à exceção de Antonio Pompeu de Sousa cujo prazo transcorreu in albis, manifestaram-se contrariamente à conclusão da Contadoria Judicial de ID 44475443. Alegam que o reajuste salarial de 84,32% possui natureza diversa dos reajustes posteriores de 30% e 81%, decorrendo aquele de expurgos inflacionários e, estes, “de reajuste salarial por evolução de função, impossibilitando a compensação.” Sustentam, também, não ser possível a limitação temporal no rito da execução nos casos em que a matéria não consta do título judicial executado e, portanto, com a formação da coisa julgada. Salientam que na ExTiJu no 0003180-29.1998.8.07.0000, que trata da mesma matéria e credores correlatos a esta execução, os cálculos foram feitos de forma diversa, pois “não houve a adoção da compensação entre os reajustes de 84,32% (oitenta e quatro e trinta e dois) com o dado posteriormente de 30 % (trinta) e 81% (oitenta e um).” Assim, pugnam pela aplicação nos cálculos destes autos dos mesmos parâmetros adotados nos cálculos da Contadoria Judicial que subsidiam os autos da ExTiJu no 0003180-29.1998.8.07.0000, por eles juntada no ID 45772635 (ID 45772634). O Distrito Federal manifestou-se no ID 46511146, impugnando os cálculos da Contadoria Judicial de ID 44475443. Sustenta que os cálculos foram realizados em descompasso com a metodologia definida pela coisa julgada formada no acórdão de ID 33293504 e requereram a concessão de prazo para a elaboração dos cálculos em questão. Observado aparente descompasso entre a impugnação do Distrito Federal de ID 46511146 e os termos da citada Manifestação da Contadoria Judicial de ID 44475443, e tendo em vista competir ao magistrado zelar pelo efetivo contraditório, nos termos do artigo 7o do Código de Processo Civil, determinou-se a intimação do Distrito Federal para ratificar ou retificar sua manifestação de ID 46511146, bem como para manifestar-se sobre a petição dos exequentes de ID 45772634 (ID 48478737). O Distrito Federal manifestou-se no ID 48910426 e, retificando os termos da petição de ID 46511146, por ter sido elaborada em erro, apresentou integral concordância com a Manifestação Técnica da Contadoria Judicial de ID 4475443. Argumenta que ela “espelha a exata análise e conclusão sobre a situação dos autos, pois de fato, pelas razões nela contidas, ‘a perda já foi suprimida no próprio ano de 1990 com os índices de 30% e 81%’, concluindo-se, portanto, que não há valores devidos na presente execução.” É o relatório. Decido. Os exequentes Antonio Alberto Boquady, Antônio Alves Albuquerque, Clayr Rcohefort de Almeida, Edina de Castro Garcia Ortiz, Eustáquio José Ferreira Santos, Jary Xavier de Lima, João Alcebíades de Moura Fé, João Batista de Moraes, João Eduardo Firme, Lourdes Vitorino de Almeida, Lutero Alves dos Santos, Luzia Oliveira Chaves, Maria da Glória Almeida Santos (viúva e pensionista de Abdias Pacheco dos Santos), Maria Estefânia dos Santos, Mérsia Mello Meirelles, Nilma Ramos de Lima Silva, Sebastião Gomes de Carvalho, Sérgio Raimundo de Oliveira, Solange Tavares dos Reis, Maria Geovany Bezerra Freitas Dias, Sílvio de Morais Vieira, Maurício Palmeira de Sousa, Maurício Rodrigues Barbosa, Nádia Ferreira Penna, Silmar Batista Lacerda, Zarife Hamú, Antônio Pompeu de Sousa, Rosália da Costa Marinho Vieira, Cícera Bezerra Milhomem, Fátima Regina de Carvalho Portilho, Maria Luzia Couto Coelho Netto, Regina Rodrigues de Andrade e Ananias Araújo do Prado promovem execução por quantia certa em face do Distrito Federal, com base no título executivo judicial formado no MSG no 2255/90, a fim de executar o período de janeiro de 2006 a outubro de 2012 referente ao direito à reposição de seus vencimentos no percentual de 84,32%, no valor de R$ 16.415,893,72 (dezesseis milhões quatrocentos e quinze mil oitocentos e noventa e três reais e setenta e dois centavos) (IDs 26552367 e 26552368). O Distrito Federal opôs embargos à execução movida pelos exequentes nos autos no 2013.00.2.004133-6 (autos eletrônicos EE no 0004736-41.2013.8.07.0000). O Conselho Especial acolheu os embargos à execução na maior parte, nos termos do voto condutor do acórdão, proferido pelo relator, eminente Desembargador Mario Machado, conforme se confere do dispositivo, in verbis: “[...] Acolho, pois, em parte a preliminar de mérito para declarar prescritas todas as parcelas salariais anteriores a 26/11/2007. [...] Pelo exposto, acolho na maior parte os embargos à execução para determinar a compensação dos 84,32% com todos os reajustes específicos concedidos à categoria a que pertencem os embargados. Vencidos na maior parte, pagarão os embargados, consoante previsão do parágrafo único do artigo 21 do Código de Processo Civil, as custas processuais, bem como os honorários advocatícios, estes arbitrados no total de R$1.650,00 (um mil seiscentos e cinquenta reais), por se cuidar de demanda repetitiva, sem complexidade.” (ID 33293504, p. 15/16) A ementa do acórdão dos embargos à execução foi assim redigida: “EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. PLANO COLLOR. REPOSIÇÃO DE 84,32%. SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM OS REAJUSTES ESPECÍFICOS CONCEDIDOS POSTERIORMENTE. 1 - A prescrição da pretensão executória somente alcança as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por se tratar de prestações de trato sucessivo. Incidência, na espécie, do disposto na Súmula 85/STJ. Como a execução foi posta em 26/11/2012, estão prescritas, por força do art. 1o do DL 20910/32, todas as parcelas anteriores a 26/11/2007. 2 - A reposição pecuniária da Lei Distrital no 38/89, com o intuito de amenizar os efeitos da inflação da época, impunha a recomposição de toda a retribuição pecuniária mensal, não se limitando a incidir apenas sobre parcela da remuneração. O percentual de 84,32% deve incidir, portanto, sobre a remuneração dos servidores, e não sobre o vencimento. 3 - É lícita a compensação dos reajustes específicos concedidos pelo Distrito Federal às diversas carreiras do funcionalismo outorgados pelos Decretos no 12.728/90 e no 12.947/90, em reposição da inflação monetária ocorrida no ano de 1990, devendo o quantum exequendo ser apurado nos autos da execução, mediante apresentação de cálculos individuais. Todos os reajustes concedidos às categorias profissionais têm por fim compensar as perdas decorrentes da inflação, sendo desnecessário, assim, que tenham sido outorgados com expressa menção ao Plano Collor. A decisão executada, proferida nos autos do MSG no 2255/90, reconheceu o direito dos ora embargados à reposição salarial na fração de 84,32% a partir de 1990, que não se confunde com incorporação do percentual à remuneração dos servidores. Devida, portanto, a compensação, sob pena de enriquecimento ilícito dos credores que receberiam reajuste sobre reajuste, incorrendo em indevido bis in idem. O direito à compensação pode ser discutido no processo de execução de sentença sem que isso implique ofensa à coisa julgada, pois o fato extintivo do direito dos embargados é superveniente à constituição do título que está sendo executado, conforme prevê o inciso VI do artigo 741 do Código de Processo Civil. Passados vinte e três anos desde o Plano Collor, não há como se considerar que, até o presente momento, os salários dos servidores estejam defasados em 84,32%, como querem fazer crer os embargados. Precedentes do Conselho Especial nos acórdãos registrados sob números 423501 e 643964. 4 - Embargos à Execução acolhidos na maior parte.” (Acórdão 695711, 20130020041336EME, Relator: MARIO MACHADO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 16/7/2013, publicado no DJE: 26/7/2013. Pág.: 56) Consoante relatado, após o trânsito em julgado dos embargos à execução, os exequentes requererem o prosseguimento da presente execução e os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial para apuração de eventual crédito, com base no que foi decidido pelo Conselho Especial no acórdão que julgou os embargos à execução (IDs 33293504, 36425142, 41468293 e 43076609). A Contadoria Judicial manifestou-se nos seguintes termos (ID 44475443): “III – OCORRÊNCIAS 4. Observa-se que o percentual de 84,32% é referente ao IPC de março/1990, devendo ser compensado com os reajustes específicos concedidos à categoria posteriormente. 5. Esse mesmo acórdão, quanto aos reajustes concedidos aos servidores apresenta: ‘Com efeito, o Decreto no 12.728/90 concedeu aumento por antecipação de 30% (trinta por cento) e o Decreto n° 12.947/90 reajuste salarial de 81% (oitenta e um por cento), recompondo, no mínimo, a maior parte das perdas salariais proveniente do conhecido Plano Collor, de maneira que o pagamento da recomposição requerida pelos embargados (84,32%), sem a dedução do reajuste concedido com a finalidade de recompor os salários prejudicados (81%), significaria ofensa ao ordenamento jurídico. Óbvio, ademais, que todos os reajustes concedidos às categorias profissionais têm por fim compensar as perdas decorrentes da inflação, sendo desnecessário, assim, que os reajustes apontados pelo Distrito Federal para a compensação com os 84,32%. tenham sido outorgados com expressa menção ao Plano Collor.’ 6. Dessa forma, no ano de 1990 os reajustes específicos de 30% (decreto de outubro/1990) e de 81% (decreto de dezembro/1990) foram suficientes para compensar e recompor a perda de 84,32%. 7. A execução a que se refere os presentes autos busca o reajuste salarial no período de 01/01/2006 a 01/10/2012, tendo sido atingido pela prescrição o período anterior a 26/11/2007. 8. Assim, o período de execução passa a ser de 26/11/2007 a 01/10/2012. IV – CONCLUSÃO 9. Com isso, e haja vista que a perda já foi suprimida no próprio ano de 1990 com os índices de 30% e 81%, conclui-se que não há valores devidos na presente execução. 10. Esses os esclarecimentos considerados necessários. De outra forma, aguardamos determinações de Vossa Excelência.” As partes foram intimadas da Manifestação Técnica da Contadoria Judicial acima transcrita, que concluiu não haver valores devidos na presente execução em razão de a perda correspondente ao índice de 84,32% já ter sido suprimida no próprio ano de 1990 com os reajustes nos índices de 30% e 81% (IDs 45150248, 45327142 e 45491280). O Distrito Federal manifestou integral concordância com os termos da citada manifestação técnica, conforme petição de ID 48910426. Os exequentes, à exceção de Antonio Pompeu de Sousa cujo prazo transcorreu in albis, manifestaram-se contrariamente à conclusão da Contadoria Judicial de ID 44475443. Alegam que o reajuste salarial de 84,32% possui natureza diversa dos reajustes posteriores de 30% e 81%, decorrendo aquele de expurgos inflacionários e, estes, “de reajuste salarial por evolução função, impossibilitando a compensação.” Sustentam, ainda, não ser possível a limitação temporal no rito da execução nos casos em que a matéria não consta do título judicial executado e pugnam pela aplicação nos cálculos dos presentes autos dos mesmos parâmetros adotados nos cálculos da Contadoria Judicial na ExTiJu no 0003180-29.1998.8.07.0000, que tratam da mesma matéria e credores correlatos (ID 45772634). Todavia, razão não assiste aos exequentes. Conquanto tratem da mesma matéria e exequentes correlatos, os autos da ExTiJu no 0003180-29.1998.8.07.0000 apresentam cálculos distintos da conclusão da Contadoria Judicial em apreço justamente por executar período diverso e que corresponde em parte a determinados meses do ano de 1990, único período devido dado inexistir diferenças salarias posteriores ao ano de 1990. Nestes autos, os requerentes promovem a execução do período de janeiro de 2006 a outubro de 2012. No julgamento dos embargos à execução, as parcelas anteriores a 26/11/2007 foram declaradas prescritas. E quanto às parcelas posteriores a 26/11/2007 até outubro de 2012, decidiu-se pela compensação do percentual de 84,32% com os reajustes salariais específicos posteriormente concedidos ao funcionalismo público do Distrito Federal, sob pena de enriquecimento sem causa dos servidores, na linha de vários precedentes desta Corte de Justiça e conforme expressa previsão legal contida no artigo 2o da Lei Distrital no 117/1990. O acórdão dos embargos è execução também assentou que os reajustes salariais concedidos pelos Decretos no 12.728/1990 e no 12.947/1990, a saber, na ordem de 30% e 81%, respectivamente, tiveram o condão de recompor, ao menos em sua maior parte, as perdas salariais do denominado Plano Collor, de forma a consignar que “o pagamento da recomposição requerida pelos embargados (84,32%), sem a dedução do reajuste concedido com a finalidade de recompor os salários prejudicados (81%), significaria ofensa ao ordenamento jurídico.” Constata-se, portanto, que a Manifestação Técnica da Contadoria Judicial de ID 44475443 está em consonância com o decidido no julgamento dos embargos à execução promovida pelos exequentes. Assim, inviável rediscutir matéria já decidida no julgamento dos embargos à execução e acobertada pela coisa julgada, em que definido que as perdas salariais do Plano Collor foram recompostas pelos reajustes salariais posteriormente concedidos na ordem de 30% e 81% e que “o direito à compensação pode perfeitamente ser discutido no processo de execução de sentença sem que isso implique ofensa à coisa julgada, pois o fato extintivo do direito dos embargados é superveniente à constituição do título que está sendo executado, conforme prevê o inciso VI do artigo 741 do Código de Processo Civil.” Dessa forma, forçoso reconhecer que as parcelas ora executadas são inexigíveis, pois o percentual de 84,32% já fora recomposto extrajudicialmente pelo executado por meio dos reajustes salariais efetuados pelos Decretos no 12.728/1990 e no 12.947/1990, nos termos firmados no acórdão dos Embargos à Execução no 2013.00.2.004133-6 e na Manifestação Técnica da Contadoria Judicial de ID 44475443. Diante do exposto, julgo extinta a presente execução, com fundamento no artigo 924, inciso III, c/c artigo 513 e artigo 771, todos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. [1] Tema 339 – Tese: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” [2] Tema 660 – Tese: “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” Brasília/DF, 29 de setembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador